Tribunal: TJDFT
Processo: 0735785-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENCIAL DO PLANO COLLOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DE JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. VIABILIDADE. EXTRATOS E SLIP DA OPERAÇÃO. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO EM NOVEMBRO DE 1989. IPC DE MARÇO DE 1990 (84,32%). NÃO INCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1. A ausência de intimação da parte embargada para manifestar sobre os embargos de declaração, que foram acolhidos com efeitos infringentes, enseja nulidade do "decisum", em razão do prejuízo causado à parte.

2. Cassada a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, e estando os autos suficientemente instruídos, é possível o julgamento do mérito em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, conforme art. 1.013, § 3o, do CPC.

3. Na liquidação individual da sentença coletiva proferida na ACP 94.0008514-1, comprovado pelo extrato da operação de crédito que o financiamento foi quitado antecipadamente em novembro de 1989, sem a cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%), índice de correção daquele mês, evidencia-se a presença de fato impeditivo do direito dos autores, a improcedência do pedido de liquidação é medida imperativa, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

4. Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença e, no mérito, julgar improcedente o pedido.